Tribunal: TJDFT
Processo: 0002147-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002147-97.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DAVY RURIK PERIQUITO SAD RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PRÓPRIA OPERADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. ATIPICIDADE. IMPROCEDENTES OS ARGUMENTOS DA DEFESA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. VETOR CUPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE. EXCLUSÃO DO VETOR CIRCUSNTÂNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). PENA REDIMENSIONADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO. INCABÍVEL. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA ALTERADO. VALOR DO DIA-MULTA ALTERADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na apelação contra sentença proferida pelo Júri, o efeito devolutivo se limitará aos fundamentos firmados no termo recursal (art. 593, inc. III, do Código de Processo Penal) e não nas razões do recurso (Súmula no 713 do Supremo Tribunal Federal). 2. O decreto condenatório do réu, em relação aos crimes previstos no art. 129, § 1o, inciso II, do Código Penal e no art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003, encontra-se em conformidade com o conjunto probatório amealhado, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 3. Havendo erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena, impõe-se adequação da reprimenda. 4. A circunstância judicial da culpabilidade deve ser entendida como o juízo de reprovação social da conduta, ou seja, refere-se a avaliar a intensidade da reprovabilidade da conduta do agente, de modo que, ultrapassados os limites inerentes ao tipo penal para a prática do crime, faz-se necessária a sua valoração desfavorável. 5. Mostra-se inviável a valoração negativa das circunstâncias do crime, uma vez que foram utilizados os mesmos fundamentos para atribuir vetor negativo à culpabilidade, sob pena de configurar bis in idem. 6. A alegação de inimputabilidade ou de semi-imputabilidade deve ser esclarecida pelo meio processual adequado, ou seja, pelo incidente de insanidade mental, sendo indispensável a demonstração de que, no momento da ação, o agente não possuía a plena capacidade ou era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento. 7. Ausente fundamentação idônea para fixação do valor do dia-multa em metade do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, deverá prevalecer o valor mínimo (1/30 do salário-mínimo vigente à época). 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido teria violado os artigos 26, parágrafo único, do Código Penal e 155 do Código de Processo Penal, por não aplicar a redução da pena prevista no parágrafo único do artigo 26 do CP, diante da inexistência formal de um incidente de insanidade mental. Tece considerações acerca do axioma jurídico do livre convencimento do juiz. Pede, assim, seja operado o necessário ajuste das penas impostas, nelas fazendo incidir a causa de diminuição relativa à reconhecida semi-imputabilidade do recorrente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 26, parágrafo único, do Código Penal e 155 do Código de Processo Penal. Isso porque convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, o STJ já assentou que “[O] art. 149 do CPP não contempla hipótese de prova legal ou tarifada, mas a interpretação sistemática das normais processuais penais que regem a matéria indica que o reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade do réu (art. 26, caput e parágrafo único do CP) depende da prévia instauração de incidente de insanidade mental e do respectivo exame médico-legal nele previsto" (AgRg no AREsp n. 2.235.452/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023). Logo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.941/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028